Tribunal: TJDFT
Processo: 0733913-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0733913-59.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ ANTONIO DIAS BASTOS JUNIOR RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por LUIZ ANTONIO DIAS BASTOS JUNIOR (ID 34885435), contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível desta Tribunal de Justiça. Manejados recursos de agravo para as respectivas Cortes Superiores, no STJ o apelo teve seu seguimento negado. Por sua vez, o STF, por meio de decisão proferida pela Ministra Presidente, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido no ARE 808.524 - Tema 735 da sistemática da repercussão geral (ID. 47729526). Considerando que a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral no referido paradigma, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029